Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742022-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JULIO BEZERRA DE ABREU CANDIDO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL-CE D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator